Tribunal: TJSP
Processo: 1002994-30.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO PELO ATRASO NA ENTREGA. Recurso interposto pelo autor em face de sentença que reconheceu a prescrição. Não acolhimento. Inteligência do artigo 189 do CC. Violação do direito que se dá com o início do atraso e não com o seu término. Precedentes. Sentença confirmada. Honorários majorados. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v.

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO PELO ATRASO NA ENTREGA. Recurso interposto pelo autor em face de sentença que reconheceu a prescrição. Não acolhimento. Inteligência do artigo 189 do CC. Violação do direito que se dá com o início do atraso e não com o seu término. Precedentes. Sentença confirmada. Honorários majorados. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 43304).